Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706834-29.2021.8.07.0015 RECORRENTE: SANTOS &amp; PRADELA NEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA, URBANA TRANSPORTES E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES. PEDIDO DE REGISTRO DO ATO. INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PENHORA EXISTENTE SOBRE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE A SER INCORPORADA. DETERMINAÇÃO DO ILUSTRE JUÍZO EXECUTIVO FEDERAL PARA GARANTIR DÍVIDA DA UNIÃO. EXIGÊNCIA DO REGISTRADOR DE ORDEM DO JUÍZO FEDERAL. RAZOABILIDADE DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA SUSCITADA. 1. A Dúvida Registrária é fundamentada nos artigos 198 da Lei no 6.015/73 e artigos 161/163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, constando no referido art.162 que “Não se conformando o apresentante com a exigência, ou se não a puder satisfazer, remeterse-á o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, ao juízo da Vara de Registros Públicos, para dirimi-la”. 2. A incorporação societária ocasiona a absorção de uma sociedade pela outra em todos os direitos e obrigações, tendo como consequência legal a fusão patrimonial das empresas incorporada e incorporadora, com a realocação dos seus recursos patrimoniais e empresariais por meio desse negócio, que afeta a personalidade jurídica de uma delas. 3. A indisponibilidade decorrente da penhora dos imóveis que garantem dívida fiscal federal impede a transferência, com relação aos bens penhorados, do patrimônio da incorporada para a incorporadora, ensejando a impossibilidade do registro da incorporação no assento dos imóveis sem a autorização do juízo responsável pela execução fiscal. 4. Diante da constatação de fatos jurídicos desconformes ao direito, correta a recusa da prática do ato pelo Registrador, à luz do princípio da legalidade. 5. Apelação não provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1.118 do Código Civil, bem como 234 da Lei 6.404/1976, sustentando que a averbação do registro da incorporação já fora aprovada pela Junta Comercial e que o processo registral seria apenas para dar publicidade ao negócio jurídico. Aduzem que a indisponibilidade dos bens objeto da dúvida registral não serão afetadas, pois a incorporação encerra absorção patrimonial. Tecem considerações sobre as diferenças entre a averbação e o registro. Afirmam que a aprovação pela Junta Comercial torna obrigatório a averbação e que a autorização prévia judicial não encontra amparo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009